Tribunal: TJMT
Processo: 0005119-71.2010.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005119-71.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA - CPF: 036.347.961-97 (APELANTE), THIAGO MUNDIM BARBOSA FREITAS - CPF: 731.730.611-87 (VÍTIMA), Gilson Barbosa Freitas (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE LATROCÍNIO [ARTIGO 157, § 3o, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA JUDICIAL ROBUSTA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INOCORRÊNCIA – NÃO CONSUMAÇÃO DO CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO.
A confissão extrajudicial, ainda que posteriormente retratada em juízo, mantém seu valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, em conformidade com o disposto no art. 155 do código de processo penal.
NÃO se configura a desistência voluntária quando a não consumação do crime ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, como no caso em que, após desferir golpe de faca na região torácica da vítima, o agente empreende fuga porque a vítima, mesmo ferida, reage e o persegue.
O animus necandi é evidente quando o agente desfere golpe de faca na região do peito esquerdo da vítima, próximo ao coração, sendo a não ocorrência do resultado morte atribuível à circunstância de a lâmina ter atingido uma costela, desviando sua trajetória, e não à vontade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. (Sentença Id. 233970675)

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, argumentando insuficiência probatória, sendo vedado o embasamento da condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, especialmente considerando que o apelante retratou em juízo sua confissão prestada em sede policial. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária, com a desclassificação da conduta para tentativa de roubo com resultado lesão corporal grave (art. 157, §3, I, c/c art. 14, II, ambos do CP). (Id. 233970692).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas produzidas em juízo são suficientes para a manutenção da condenação, e que não houve desistência voluntária, mas tentativa imperfeitamente executada. (Id. 233970695).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, assim ementado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LATROCÍNIO TENTADO PARA TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPERTINÊNCIA. ELEMENTOS ANGARIADOS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE O APELANTE ASSUMIU O RISCO DE OCASIONAR A MORTE DO OFENDIDO. NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses defensivas.

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O recorrente almeja sua absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o decreto condenatório se baseou precipuamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, especialmente a confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo.

A denúncia narra os seguinte fatos:

“ Extrai-se dos autos que, no dia 12 de outubro de 2010, por volta das 06h10min, em via pública, Rua Maranhão, no 1345, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Adriano de Souza Lima da Costa e quatro indivíduos não identificados (concurso de agentes), com unidade de desígnios e previamente ajustados, tentaram subtrair, para si ou outrem, coisas alheias móveis, utilizando-se de ameaça e violência empregada com uma faca (arma branca) contra a vítima Thiago Mundin Barbosa Freitas, sendo que desferiram golpes de faca com a intenção de matá-la, não causando a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Extrai-se dos autos que, no tempo e local indicados, Adriano de Souza Lima da Costa e quatro indivíduos não identificados, dirigiram-se à residência localizada na Rua Maranhão, 1345, Centro, Pontes e Lacerda-MT, e utilizando-se de uma faca, anunciaram um assalto contra Thiago Mundin Barbosa Freitas, com vistas a subtrair-lhe um veículo e dinheiro.

Nesse compasso, a vítima, com o objetivo de repelir a ação delituosa dos agentes, reagiu ao assalto e desferiu um soco em um dos assaltantes, momento em que o denunciado desferiu um golpe de faca contra Thiago, tencionando ceifar-lhe a vida. Porém, o golpe atingiu o osso da costela da vítima (região e feridas não letais), motivo pelo qual o ofendido não veio a óbito (Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 07-08/IP).

Ato contínuo, a vítima, embora ferida, correu atrás dos assaltantes, instante em que ouviu um deles chamar pelo nome do denunciado ("Corre Adrianinho").

Diante disso, a vítima retornou para sua casa e narrou os fatos ao seu genitor, sendo que este localizou uma das garotas que acompanhavam o grupo e, ao indagá-la sobre a identidade do denunciado, ela confirmou que se tratava de ADRIANO.

Diante do exposto, denuncio ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA como incurso nas penas do artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, pelo que requer que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos demais termos processuais, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, até final julgamento e condenação, na forma da lei.” (sic)

Após finalizada a instrução, a sentença foi proferida nos seguinte termos:

“... É o breve relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II – A) DAS QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, bem como inexistentes questões preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, além de não vislumbrar quaisquer nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, o presente caso merece um provimento jurisdicional de cunho material.

II – B) DO MÉRITO

Adentrando ao mérito da presente demanda, temos que a denúncia descreve a prática, por ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA, do delito tipificado no artigo 157, § 3o, segunda parte, c.c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, o qual possui a seguinte descrição típica:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 3o Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa. (Redação dada pela Lei no 9.426, de 1996).

Observa-se que a materialidade delituosa do crime se consubstancia pelo Boletim de Ocorrência no 1.1030801.2010.2783 (id. 75981267, p. 7-8), Laudo de Exame de Lesões Corporais (id. 75981267, p. 13-15), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo, destacando-se a confissão do réu em Delegacia de Polícia (id. 75981267, p. 16-17).

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência:

(...) o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto (...). (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus, no 342.690/RO, 5a Turma, unânime, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/04/2021, publicado no DJ em 16/04/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. (...) 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Com efeito, tal conclusão afirma o próprio princípio do livre convencimento motivado, assente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto àquele, encontra-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

O processo penal já conheceu tempos obscuros ao longo da história. A complexidade da função judicante, de quem se espera e a quem se atribui o encargo de decidir questões de fato e de direito, por si só, já autorizaria a adoção de maiores cautelas para a formação do convencimento judicial. Houve tempo, aliás, em que, no afã de se controlar ao máximo os poderes do juiz, se chegou à estipulação de critérios formais – e objetivos – para a obtenção de uma decisão condenatória. Trata-se da chamada prova tarifada, na qual o juízo condenatório somente poderia ser obtido se atingido determinado número de provas. Cada uma delas (meios de prova) tinha valor previamente fixado no ordenamento, de tal modo que ao juiz não se reservava liberdade para o julgamento. (...) É livre o convencimento quando o juiz não se vê obrigado a fazer prevalecer um ou outro meio de prova, como se, previamente, houvesse uma definição quanto à superioridade de um deles. Não há, nesse sentido, uma hierarquia legal quanto aos meios de prova (PACELLI e FISCHER, Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15a ed. São Paulo: Juspodivm, 2023. p. 503).

Com isto posto, torno aos depoimentos obtidos em inquérito policial e em audiência de instrução.

Ao ser ouvida em audiência de instrução e julgamento, a vítima Thiago Mundin Barbosa Freitas relatou que, na data do fato, estava chegando em sua residência por volta das 06h00min quando parou seu veículo em frente à casa para abrir o portão. Nesse momento, estavam descendo pela rua três rapazes e duas moças. Ao abrir o portão e retornar ao veículo, os rapazes já vieram de encontro ao declarante e falaram para entregar o que tinha, ao que lhes respondeu não possuir nada no momento. As moças não participaram, pois continuaram andando. Nisso, "vieram para cima" do declarante, que entrou em vias de fato com os agentes. Durante o entrevero, foi atingido por uma facada e caiu de costas para o chão. Através de um soco no próprio corpo, testou a gravidade da lesão, e lhe pareceu ser, naquele momento, apenas superficial. Os indivíduos saíram correndo e a vítima os perseguiu, quando um deles gritou o nome do outro e, através deste grito de "Corre ADRIANINHO, vamos sair correndo!", foi possível identificar o suspeito. Foi até a esquina para tentar localizá-los, mas começou a ficar fraco por conta da facada. Retornou à sua residência e foi encontrado pelo seu pai, e lhe narrou o que aconteceu ao genitor, que o levou ao hospital. A facada foi no peitoral esquerdo, e apenas uma facada. Foi ao hospital e teve atendimento médico, ficando de recuperação por alguns dias, estando inapto para trabalhar durante este período. A faca foi rumo ao coração, todavia, foi a mesma desviada por conta da costela, que a direcionou rumo à parte inferior do braço. Realizou o reconhecimento apenas do réu ADRIANO, pois desconhece o outro. Através do nome, a Polícia Civil fez um levantamento dos possíveis suspeitos e, alguns dias depois, ligaram ao declarante informando que fizeram a prisão do ora réu, questionando se aquele se disponibilizaria a realizar o reconhecimento do suspeito. Saiu de seu local de trabalho e foi até a Delegacia, onde procedeu. Durante a audiência de instrução, a vítima ratificou o reconhecimento anterior, devido à feição do réu, muito embora o longo lapso temporal transcorrido desde o fato. Quem desferiu a facada foi o próprio réu. Quando esteve na Delegacia de Polícia para o reconhecimento pessoal do ora réu, aduz que questionou o mesmo acerca do motivo da facada, ao que lhe respondeu que ele precisava se defender. O suspeito, nesta mesma ocasião, não esclareceu o que pretendia subtrair da vítima.

Analogamente, em Delegacia de Polícia, manifestou-se nos seguintes termos (id. 75981267, p. 11): "Que o declarante relata que na data de 12/10/10, por volta das 06:00 horas da manhã estava chegando em sua casa quando foi abordado por cinco pessoas, sendo 02 (dois) homens e 03 (três mulheres; Que segundo o declarante essas pessoas chegaram dizendo ao declarante que era um assalto e querendo a chave do veículo 'Parati' de seu pai, e ainda queriam dinheiro; Que segundo o declarante nessa hora reagiu ao assalto dando um soco em um dos assaltantes e que nessa hora saiu correndo atrás dos ladrões; Que nisso um dos ladrões sacou de uma faca e desferiu um golpe no peito do declarante, no lado esquerdo, bem em cima do coração, mas que devida a facada ter atingido o osso da costela é que não matou o declarante; Que o declarante foi socorrido pelo seu pai até o Hospital Santa Casa onde recebeu cuidados médicos."

Gilson Barbosa Freitas, genitor da vítima, ouvido na condição de informante, em Juízo narrou que seu filho foi esfaqueado pelos suspeitos, que empreenderam fuga. Seu filho gritou seu nome, e assim que abriu a janela viu que todos os suspeitos já haviam ido embora. Em dado momento, encontrou com uma das moças que estavam com os agentes, e a questionou sobre quem eram os mesmos, e ela não quis contar. Após insistir, ela lhe falou o nome do ora réu, e o depoente repassou esse nome para a Polícia Civil. Quem havia corrido eram os homens, agentes do crime, enquanto as moças que vinham os acompanhando ficaram para trás; nisso o depoente questionou uma delas, que informou que o responsável seria ADRIANO. Não viu os suspeitos e, portanto, não sabe informar suas características. Desconhece o réu. O golpe desferido em seu filho foi no peitoral ("maminha") esquerdo, com uma faca de açougueiro. Levou seu filho rapidamente ao hospital. A faca não se encontrava no local, foi levada. De acordo com o seu filho, eles anunciaram o assalto dizendo que queriam o carro que estava com a vítima, mas pertencia ao depoente.

Derradeiramente, em seu interrogatório judicial, o réu ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA optou por apresentar a sua versão sobre o fato. Confirmou que se encontrava presente no dia do fato, com outro rapaz e mais duas meninas. Era um sábado, e o ora réu já possuía uma desavença com a vítima na "Excalibur", por isso, ao retornarem, passaram em frente à sua casa. A vítima encontrava-se bêbada, e veio bater no ora réu e nas mulheres, ao que o outro rapaz desferiu a facada com um canivete em Thiago. Não desferiu a facada em Thiago, foi invenção na Delegacia, assim como não houve roubo nenhum, pois isto são mentiras contadas por ele na Delegacia de Polícia. A verdade é que Thiago estava bêbado e quando encostou o carro em sua residência o réu e os demais estavam passando, quando cercou os indivíduos e queria bater em todos. A vítima e o réu trocaram socos, e na sequência um de seus colegas desferiu a facada. A festa em que houve a desavença pretérita foi na "Excalibur Eventos", em Pontes e Lacerda, que fica na Avenida Bom Jesus. Entre o local do evento e a casa da vítima havia certa proximidade, mas o réu e seu colega não sabiam, apenas estavam levando as meninas para casa delas. O carro da vítima estava ligado e parado em frente ao portão aberto, com a lanterna ligada, de frente para a residência daquela. A briga anterior, na festa, se deu por mulheres e bebidas. Questionado acerca de seu interrogatório em Delegacia de Polícia, alega que sequer se lembra de ter prestado declarações ou assinado tais declarações. Diz que o teor do interrogatório, quanto ao assalto e a ter desferido a facada, são mentiras. Diz que se lembra muito bem do dia em que esteve na Delegacia de Polícia, e que tem ciência que não assinou nada, embora conste sua assinatura do referido auto de qualificação e interrogatório.

Em sentido diverso, consta do interrogatório em Delegacia de Polícia a confissão do réu (id. 75981267, p. 16-17): "Que o interrogado, na data de 12/10/10, por volta das 06:00 horas da manhã estava andando pela Rua Maranhão após passar a noite toda noiando juntamente com outra mulher que não conhece e que por isso não tem como dizer quem era essa mulher; Que nega que nesse dia estivesse junto com outro homem e mais três mulheres; Que segundo o interrogado, ao passar em frente à casa da vítima esse estava chegando em casa com um veículo VW/Parati, e que essa pessoa ao tentar abrir o portão da casa o interrogado se aproximou e anunciou o assalto; Que o interrogado pediu as chaves do veículo e mais dinheiro; Que nisso a mulher que estava com o interrogado foi conversar com a vítima, a qual passou a xingá-la de biscate e outras palavras que não se recorda; Que nisso a vítima também foi pra cima do interrogado querendo lhe acertar com um soco; Que o interrogado saiu correndo e a vítima correndo atrás; Que então o interrogado que estava na posse de uma faca tipo peixeira na cintura então sacou a mesma e desferiu um golpe no peito da vítima, vindo a acertar a altura do coração; Que então o interrogado fugiu do lugar indo para a casa do WALMIR FERRARI, próximo à Igreja Matriz onde foi fumar noia e então jogou a faca fora; Que após furar a vítima a mulher que estava com o interrogado fugiu para outro lado e que depois disso não mais a viu; Que essa mulher era branca, magra, sem tatuagem, cabelo preto e liso, medindo em torno de 1,70 a 1,80 de altura, mas que não sabe precisar a idade da mesma."

Pois bem.

Em atenção à prova oral e documental produzida e, ainda, às diversas minúcias que envolvem o feito, concluo que, de fato, há de prosperar a pretensão punitiva deduzida na denúncia, conforme passo a expor.

Inicialmente, há de ver-se que os interrogatórios realizados com o réu em Delegacia de Polícia e em Juízo apresentam disparidades e incongruências que saltam à vista, enfraquecendo demasiadamente sua versão defensiva dos fatos — isto é, de que haveria encontrado com a vítima por acaso, e agido em legítima defesa diante da agressão iniciada por esta.

Realmente, em sede policial o próprio réu confirmou não apenas a prática do latrocínio (aduzindo que deu voz de assalto à vítima para subtrair seu carro e dinheiro), como também reconhece ter sido o autor da facada que hospitalizou o ofendido — estando tudo isso de acordo com a versão apresentada pela vítima (seja em Delegacia, seja em audiência), bem como a do informante Gilson Barbosa Freitas.

Nesta toada, muito embora ADRIANO, em seu interrogatório judicial, insista em afirmar que se tratava, desde o início, de uma desavença anterior que teve palco em uma festa ocorrida na madrugada da mesma data, nada nos autos indica ser este o caso.

Ao revés, não se constatam quaisquer elementos a corroborar o posterior encontro fortuito em frente à residência da vítima, e menos ainda quanto à alegada situação de legítima defesa. Aliás, mesmo que assim não fosse, é elemento desta excludente da ilicitude a proporcionalidade, que não se verificaria na hipótese de reagir-se desferindo uma facada em um indivíduo embriagado e em disparidade de número (o réu e seu colega vs a vítima).

Em suma, não havendo margem para a negativa de sua autoria, tenta o acusado sustentar uma versão que é de todo inverossímil. É infrutífera tentativa de mitigar sua responsabilidade criminal, como já lecionava Nicola Framarino Dei Malatesta:

O amor a si próprio, como motivo de suspeita contra o acusado, afirmando-se como interesse pessoal na causa, tem importância grandíssima no depoimento que ele faz em vantagem própria, sobre o próprio fato ou sobre o fato alheio excluindo o próprio. É este o motivo de suspeita que surge contra todas as desculpas, diretas ou indiretas, do acusado. (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Volume II, tradução de Waleska Girotto Silverberg, Editora Conan, 1995, p. 137).

Conforme já foi pontuado, por outro lado, a narrativa do réu em sede policial é corroborada por todos os elementos informativos e provas constantes dos autos, de forma que sua confissão naquela oportunidade é perfeitamente harmônica com aqueles.

Mais além, há de ver-se que é insofismável o animus necandi na conduta do acusado, mormente tenha utilizado-se de golpe de arma branca contra a região do peitoral esquerdo da vítima, circunstância que é perfeitamente apta a produzir o resultado "morte" — que somente não ocorreu em virtude do desvio do golpe pelos ossos da costela da vítima, que afastaram-no de região letal. Neste passo, veja-se o Laudo de Exame de Lesões Corporais (id. 75981267, p. 13-15).

Sob o mesmo prisma, tampouco me parece plausível a alegação de desistência voluntária. Preliminarmente, acerca do tema da desistência voluntária (art. 15, CP) e da tentativa (art. 14, II, CP), destaque-se os ensinamentos dos mestres Edgard Magalhães Noronha e Nelson Hungria:

"O art. 15 cogita hipóteses em que o sujeito ativo desiste de prosseguir no iter criminis [desistência voluntária], ou, já tendo percorrido tanto quanto lhe foi possível, arrepende-se, impedindo que o fato se consume [arrependimento eficaz]. (...) Não se pune a tentativa, com o intento de animar ou acoroçoar o delinquente a desistir da empresa ou a conjurar os efeitos de sua atividade. A lei fala em desistência voluntária. Esta só é possível na tentativa imperfeita ou inacabada. Não havendo percorrido ainda toda a trajetória do delito, o agente pode deter-se. Exemplo de desistência voluntária temos em Dom Casmurro, do extraordinário Machado de Assis, quando Bentinho deposita veneno da xícara de café que o menino Ezequiel (filho [supostamente] adulterino de Capitu, sua mulher) vai tomar e, quando ele está prestes a deitar o líquido pela goela abaixo da criança, detém-se, abandonando a empresa. (...) O agente deve renunciar o propósito criminoso voluntariamente — impõe o dispositivo; pode não ser espontânea a renúncia, e mesmo assim lhe aproveitará. Os motivos também não contam. Todavia há de ser voluntária. Tal ocorre quando, podendo prosseguir, o delinquente não o faz. É a fórmula de Frank: "Posso prosseguir, mas não quero." (NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal, Vol. 1: Introdução e Parte Geral. 25a ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 127, destaques do autor).

É condição da tentativa que a não consumação do crime resulte de 'circunstâncias alheias à vontade do agente' (art. 14, II). Se o agente, de sua própria iniciativa ou por sua livre vontade, interrompe a atividade executiva ou, já exaurida esta, evita que se produza o resultado antijurídico, a tentativa deixa de ser punida como tal, ressalvada apenas a punibilidade dos atos anteriores (preparatórios ou executivos), quando constituam crimes por si mesmos. É o que se chama tentativa abandonada, de que cuida o art. 15 (...). Quando a contramarcha ocorre ainda no curso do iter criminis (renúncia em prosseguir na atividade executiva), fala-se em desistência voluntária (...); quando ocorre já depois de ultimada a atividade executiva, mas obstando o advento do resultado, fala-se em arrependimento eficaz (...). Segundo FRANK, a desistência é voluntária quando o agente pode dizer: 'Não quero prosseguir, embora pudesse fazê-lo' (...), e é involuntária quando tem de dizer: 'Não posso prosseguir, ainda que o quisesse' (...). Para que se verifique a involuntariedade, não é imprescindível um atual e efetivo obstáculo material: é bastante que se apresentem circunstâncias que façam o agente, razoavelmente (ou, segundo id quod plerumque accidit), supor a impossibilidade de continuar. Se, por exemplo, o ladrão ouve o rumor de uma porta que se abre e põe-se em retirada, temendo que alguém se aproxime e venha surpreendê-lo, não há desistência voluntária. Esta não é reconhecível ainda quando o obstáculo seja putativo ou erroneamente suposto (assim, no caso acima figurado, se fosse apenas o vento que impelira a porta, a desistência não teria deixado de ser involuntária). (HUNGRIA, Nelson; DOTTI, René Ariel. Comentários ao Código Penal: Vol. I, Tomo II. 7a ed. Rio de Janeiro: Livraria Mundo Jurídico: 2016, p. 67/70). (negritos nossos).

Atentando-se ao constante deste Caderno Processual, forçoso concluir que muito embora possa ter havido desistência, não foi a mesma voluntária. Com efeito, ao que apurou-se, após desferido o golpe de arma branca contra a vítima, essa permaneceu consciente e, sem embargo da lesão, tornou à "partir pra cima" dos agentes que, ato contínuo, empreenderam fuga, sendo perseguidos durante certa distância pelo ofendido.

Desta forma, não há dizer que o delito deixou de consumar-se (através de outros golpes de arma branca) tão somente pela vontade do réu. Em verdade, tratando-se de crime cometido durante o nascer do dia, em via pública, e estando a vítima ainda em condições de oferecer resistência à prática delitiva dos agentes, certo é que a empreitada criminosa já havia fracassado. Tanto é assim que, logo em seguida, empreenderam fuga os suspeitos, sem lograr êxito na subtração de quaisquer bens (donde infere-se a pertinência da tentativa, prevista no artigo 14, inc. II, do Código Penal).

Ainda quanto ao latrocínio, impende citar que muito embora haja sido comprovado o emprego de arma branca (que atrairia a majorante do § 2o, inc. I, vigente ao tempo do fato), tratando-se de roubo qualificado pelo resultado (art. 157, § 3o), tal causa de aumento de pena não se faz aplicável ao mesmo, seja por questão de topologia, seja pela própria desproporcionalidade que adviria desta conjugação. Tal entendimento é assente na jurisprudência do STJ e do TJMT:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2o DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3o DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2o DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3o DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras e as majorantes se traduzem como circunstâncias que orbitam o tipo básico. Sob viés formal de exposição desses institutos no Código, são fixados novos limites mínimo e máximo de pena para os casos de qualificadoras, diversamente do que se dá em relação às majorantes, para as quais é prevista fração de aumento, que incidirá sobre o tipo básico e que deve ser observada na terceira fase de aplicação da reprimenda. 2. No tocante ao roubo, observa-se que foram elencadas, em vários incisos, diferentes situações que contemplam dados circunstanciais e especializantes, em detrimento da figura típica básica inserida no caput do art. 157 do CP. Infere-se que o legislador, em tais situações, optou por tratá-las como causas especiais de aumento de pena e, assim, ao invés de dotá-las de sanção própria, estabeleceu apenas uma fração de aumento sobre a pena do tipo fundamental. 3. Um dos argumentos mais usados para que não se permita o cúmulo das referidas majorantes com a figura prevista no § 3o do art. 157 do CP é sua localização normativa, vale dizer, após o dispositivo sobre as causas de aumento, dotando-o de pena própria. Se, de um lado, tal argumento, isoladamente, é insuficiente para justificar a impossibilidade de conjugação das majorantes com as qualificadoras, de outro lado, também não basta, para permitir essa conjugação, a assertiva de que todos os parágrafos devem ser interpretados em conjunto, porque todas as circunstâncias previstas no § 2o e no § 3o são apenas especializantes do tipo básico. 4. Para além da localização normativa dos dispositivos, é impositivo que se agregue outro argumento relevante, que acaba por impossibilitar essa conjugação de circunstâncias (conjunção do § 2o com o § 3o). Esse argumento diz respeito ao excesso de pena resultante dessa interpretação, que acaba por ocasionar graves violações do princípio de proporcionalidade, um dos pilares centrais da resposta punitiva ao crime. 5. O roubo, em sua forma simples, comina pena inicial de 4 anos de reclusão. Se incide alguma majorante, a reprimenda sobe para o patamar mínimo de 5 anos e 4 meses. Comparados esses parâmetros com a pena mínima prevista para o roubo seguido de lesão corporal grave, verifica-se um salto, passando a pena mínima em abstrato para 7 anos de reclusão. Na hipótese de resultado morte, a reprimenda inicial dispara para 20 anos de reclusão. Tomando-se em consideração que o roubo seguido de morte (latrocínio) se insere entre os crimes contra o patrimônio, fica evidente que a reprimenda cominada já comporta toda a censurabilidade possível da conduta, que não permite o acréscimo de mais circunstâncias, notadamente porque reproduz uma pena maior do que a que teoricamente pode ser atingida por um crime contra a vida, para o qual, em sua forma qualificada, a pena mínima é de 12 anos. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1638391 SC 2019/0382566-7, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ 22/06/2021, 6a Turma, DJe 28/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – QUATRO APELANTES –1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA DA AUTORIA E ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA À DESCRITA NO ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, II, DO CP –
3. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 3.1. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, § 2o DO CP – NÃO INCIDÊNCIA NO ROUBO QUALIFICADO
[...] 3.1.
É entendimento consolidado no ordenamento jurídico penal o de que “(...) As majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave (inciso I, do § 3.o do art. 157) e pelo resultado morte - latrocínio (inciso seguinte) constituem tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas (7 a 18 anos mais multa e 20 a 30 anos mais multa, respectivamente). Por isso, o Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3.o do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.o do referido artigo. Assim, não há, no Código Penal, a previsão do que seria o ‘roubo qualificado circunstanciado’. (STJ. HC 554.155/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021).
(TJ-MT 00016195920198110052 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021).

Face ao exposto, de rigor a condenação do réu
ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA
pelo crime de latrocínio tentado (artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), visto que todos os elementos de informação e provas judiciais indicam-no, bem como o próprio acusado confessa e detalha a prática delituosa em sede policial.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na Denúncia, para
CONDENAR
o acusado
ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA
nas sanções do artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.426/1996.

Condeno o réu
ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA
, ainda, ao pagamento das custas processuais (...) .”
(Id. 233970675).

O recorrente almeja sua absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que o decreto condenatório se baseou precipuamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, especialmente a confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo.

De início, cumpre ressaltar que a sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como determina o artigo 155 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 75981267, p. 7-8) e Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 75981267, p. 13-15), que confirmam a existência da lesão causada à vítima por instrumento perfurocortante na região torácica esquerda.

Quanto à autoria, verifica-se que a prova produzida em juízo, especialmente o depoimento da vítima Thiago Mundin Barbosa Freitas e as declarações do informante Gilson Barbosa Freitas, pai da vítima, corroboram a participação do apelante nos fatos delituosos.

A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, de que teria encontrado a vítima por acaso e agido em legítima defesa durante uma briga originada de desavença anterior, mostra-se frágil diante das demais provas dos autos.

Destaco que a vítima reconheceu o réu como autor do crime, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmando inclusive que, durante a fuga dos assaltantes, ouviu um deles chamar o outro de "Adrianinho".

O informante Gilson Barbosa Freitas, pai da vítima, corroborou a versão apresentada, relatando que, após o ocorrido, abordou uma das mulheres que acompanhavam os agressores, a qual confirmou que o autor do crime era o réu Adriano.

Embora o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, alegando que o encontro com a vítima teria sido casual e decorrente de uma desavença anterior ocorrida em uma festa, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios. Ao contrário, sua confissão detalhada prestada na fase policial, na qual admitiu ter anunciado o assalto e desferido o golpe de faca contra a vítima, está em perfeita harmonia com as demais provas produzidas.

Cumpre ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência, a confissão extrajudicial, ainda que posteriormente retratada em juízo, mantém seu valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto." (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus, no 342.690/RO, 5a Turma, unânime, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/04/2021, publicado no DJ em 16/04/2021).

Ademais, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para afastar a tese absolutória formulada pelo apelante, impondo-se a manutenção do juízo condenatório.

2. DO ALEGADO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação da conduta para tentativa de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, também não merece acolhimento.

A desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, ocorre quando o agente, por sua livre e espontânea vontade, interrompe a execução do crime, embora pudesse prosseguir. Trata-se da aplicação da chamada "fórmula de Frank": "posso prosseguir, mas não quero".

No caso em apreço, o que se verifica é que o apelante não desistiu voluntariamente da empreitada criminosa. Ao contrário, após desferir o golpe de faca contra a vítima, empreendeu fuga juntamente com os demais agentes porque a vítima, mesmo ferida, reagiu e os perseguiu. Ou seja,
a não consumação do crime se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente
, configurando a tentativa prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, "após desferido o golpe de arma branca contra a vítima, essa permaneceu consciente e, sem embargo da lesão, tornou à 'partir pra cima' dos agentes que, ato contínuo, empreenderam fuga, sendo perseguidos durante certa distância pelo ofendido. Desta forma, não há dizer que o delito deixou de consumar-se (através de outros golpes de arma branca) tão somente pela vontade do réu."

Ademais, o ‘animus necandi’ do apelante é evidente, tendo em vista que desferiu um golpe de faca na região do peito esquerdo da vítima, próximo ao coração, local sabidamente vital. O fato de o golpe não ter sido fatal deve-se exclusivamente à circunstância de a lâmina ter atingido uma costela, desviando sua trajetória, e não à vontade do agente.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), não há que se falar em desclassificação da conduta, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus necandi intrínseco à execução do crime patrimonial." (TJ-MG - APR: 10625200013070001 São João del-Rei, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023).

Portanto, não há que se falar em desistência voluntária, tampouco em desclassificação da conduta para tentativa de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025